Tribunal: TJDFT
Processo: 0747622-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0747622-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAUANY SILVA DE LIMA PACIENTE: DOUGLAS LEITE ROBERTO DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por THAUANY SILVA DE LIMA, advogada constituída com OAB/DF no 80.187, em favor de DOUGLAS LEITE ROBERTO DE JESUS que, segundo narra a impetrante, foi preso em flagrante no dia 05/06/2024 e condenado por suposto crime de roubo à pena 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que manteve a prisão do paciente. Alega, em síntese, que o paciente cometeu o delito de roubo em situação de surto psicótico por fazer uso de medicamentos controlados e ter usado substâncias entorpecentes e ingerido bebida alcóolica. Afirma que possui condições pessoais favoráveis e que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva. Requer, com isso, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que já foi impetrado em favor do paciente o HBC no 0747618-88.2024.8.07.0000, protocolado anteriormente, às 14:43 do dia 06/11/2024, o qual contém os mesmos fatos, fundamentos jurídicos e documentos do presente Habeas Corpus, impetrado posteriormente. É de se dizer, a petição inicial é a mesma, bem como os documentos juntados. Trata-se, portanto, de mera repetição de pedido já formulado em outro Habeas Corpus. Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0747618-88.2024.8.07.0000 Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2024 19:22:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora